Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719137-77.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: RIKELMY DE FREITAS FRANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que a renúncia do patrono ocorreu no curso do prazo recursal, suspendo o curso do processo para que o réu seja intimado a constituir novo advogado ou informar se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2023 13:48:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator